Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001036-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE(S): DIEGO RODRIGUES COSTA – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): ROGERIO SOUZA FERNANDES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROGERIO SOUZA FERNANDES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (Código 204145), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não pode ser mais decretada de oficio após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente é primário e possui endereço “fixo”; 4) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada ou relaxada” a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 31473981), com documentos (ID 31473982/ ID 31473986).
Relatos.
Em 25.10.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão de ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, ora apresentada.
Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. [...]
No caso em tela, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais, a droga e o numerário apreendido em posse dos custodiado.
Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, consubstanciadas pela garantia da ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]
É necessário mencionar que em consulta ao sistema Apolo verifica-se que o custodiado responde nesta vara às ações penais de no 1050-15.2018.811.0013 - Código TJMT 161372 (pela prática, em tese, do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal) e no 14-98.2019.811.0013 - Código TJMT 184697 (pela suposta prática do delito descrito no art. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas).
Dessa maneira, impõe-se a prisão cautelar do custodiado, vez que demonstra tendência à prática de delitos, resguardando-se assim a ordem pública e garantindo-se a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROGÉRIO SOUZA FERNANDES.” (Luciene Kelly Marciano, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 204145)
Pois bem.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311).
Todavia, a custódia cautelar do paciente não decorre de decretação ex officio, mas sim de conversão do flagrante em preventiva, cuja previsão legal foi mantida pelo denominado “Pacote Anticrime” (CPP, art. 310, II).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (HC 527.479/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2019; RHC 51.386/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.2.2015).
Em situação semelhante o e. TJMG decidiu:
“2. In casu, trata-se de conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, situação que difere e não se confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo Juiz a quo. 3. Ordem denegada.” (HC no 1.0000.19.171098-7/000 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 22.1.2020)
Logo, não se evidencia a ilegalidade apontada, em sede liminar.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de droga e dinheiro, em notas de pequeno valor - 36 (trinta e seis) trouxinhas de cocaína e R$227,00 (duzentos e vinte e sete reais) -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 184697) e responde a ação penal por receptação (Sistema Primus - Código 161372).
A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STJ, HC 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Noutro giro, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente (Sistema Primus - Código 184697).
Nesse sentido: TJMT, HC no 71201/2016 - Primeira Câmara Criminal - 1o.7.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO